Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS CREDORES. FUNDAMENTO INATACADO. FINALIDADE PERSUASIVA DAS ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação e cobrança de multa por descumprimento tardio de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. Se houve atraso no cumprimento da ordem judicial e, consequentemente, seria razão bastante e suficiente para se exigir a multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas objetiva vencer eventual resistência do devedor, para que a ordem judicial seja cumprida nos termos e modos fixados. Restou inatacável o fundamento da decisão de que, apesar de atraso do devedor, a parte credora não sofreu qualquer prejuízo no respectivo período, porque não demonstrou que precisou atendimento ou cobertura através da rede credenciada ou referenciada do plano de saúde e seu pleito tenha sido negado.
4. Como a obrigação foi totalmente cumprida, ainda que tardiamente, e como os exequentes não sofreram qualquer prejuízo durante o período de atraso no cumprimento da obrigação, a multa fixada se mostrou excessiva, podendo o Juiz excluí-la (art. 537, §1).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "A multa por descumprimento de obrigação de fazer, quando se mostrar excessiva, deve ser reduzida ou excluída, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”